Tribunal: STF
Processo: Rcl 81071
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sonia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento alega que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/GO desrespeitou à autoridade do julgamento do Supremo no HC 232.627, ministro Gilmar Mendes, no qual fixada a seguinte tese:



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    Sustenta que a investigação foi iniciada ainda durante o mandato de prefeita de Novo Gama/GO, sem a necessária supervisão judicial do tribunal competente, o que viola o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF).



    Argumenta que a continuidade da ação penal perante juízo de primeira instância contraria decisão recente do STF que reafirma a manutenção do foro por prerrogativa mesmo após o fim do mandato.



    Postula a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação penal nº 5581286-36.2020.8.09.0160 e a audiência designada para 26/06/2025 e, no mérito, a anulação dos atos processuais praticados e o envio da ação penal ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Em juízo de sumária cognição, cumpre examinar, para efeito de eventual deferimento do pleito cautelar – suspensão de tramitação da ação penal –, a presença necessária e cumulativa, no caso, da probabilidade do direito e do perigo da demora na prestação jurisdicional. 



    Não constato, consideradas as peças dos autos, a presença de elementos que evidenciem o efetivo início das investigações em momento anterior ao fim do mandato de prefeita ou o prévio questionamento, perante o Juízo em que tramita a ação penal, da alegada violação à prerrogativa de foro.



    Ademais, o Supremo, ao apreciar o HC 232.627, ministro Gilmar Mendes, cujo acórdão ainda não fora publicado, fez expressa ressalva aos atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.



    Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito invocado ou o perigo da demora na prestação jurisdicional que justifique o deferimento da cautelar requerida.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo reclamado, sobretudo quanto ao alegado desrespeito à autoridade do julgamento do Supremo no HC 232.627, ministro Gilmar Mendes.



    5. Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação. 



    6. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente